Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, DO CPC. ENUNCIADO 54, DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
1. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, ouvida a parte contrária, se a expurgação do vício demandar alteração no julgado.
2. Tendo em vista que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, e matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se aplica o princípio da proibição da reformatio in pejus, podendo o termo inicial dos juros de mora ser corrigido para incidência a partir do evento danoso.
3. Nos danos morais, os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, nos termos do Enunciado no 54 da Súmula do STJ.
4. Embargos de declaração acolhidos.